Tribunal: TJDFT
Processo: 0024829-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0024829-63.2016.8.07.0018 RECORRENTE: HELVECIO EVANGELISTA DOS SANTOS RECORRIDO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR. PODER DE POLÍCIA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. DIREITO À MORADIA RELATIVIZADO. 1. O direito à moradia não é absoluto, devendo ser prestigiada a atuação da Administração no exercício do poder de polícia. 2. "O direito de indenização por benfeitorias, bem como o direito de retenção, pressupõem a caracterização da posse, que inexiste quando o bem em questão é público, razão pela qual os ocupantes de terra pública não possuem direito à indenização por benfeitorias porventura realizadas, muito menos direito de retenção." (Acórdão n. 763625, 20130110332382APC, Relatora: SIMONE LUCINDO) 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 6o, ambos da Constituição Federal, sustentando que o ato administrativo de demolição fere o seu direito fundamental à moradia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1o e 6o, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (RE 1189613 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o desenlace da controvérsia pela turma julgadora se deu com base em análise e interpretação de lei local (Lei Distrital 2.105/2008 – Código de Edificações do Distrito Federal), o que atrairia a incidência do enunciado 280 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009